Tribunal: TJDFT
Processo: 0741988-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RobervalCB Gabinete do Des. Roberval Casemiro Belinati Número do processo: 0741988-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS IMPETRADO: DANIEL MELQUIADES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, com pedido liminar, em que objetiva, em síntese, a concessão de efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Guará, que revogou a prisão preventiva de Daniel Melquíades da Silva. Sustenta que a impetração deste remédio constitucional é cabível em razão da existência, na espécie, de direito líquido e certo da vítima e da sociedade em terem uma decisão judicial proferida de acordo com a lei, aduzindo que a jurisprudência permite seja impetrado mandado de segurança contra ato judicial nas hipóteses em que o recurso próprio seja despido de efeito suspensivo. Narra que, em 18/4/2021, o réu foi preso pela prática em tese dos delitos de injúria, ameaça e lesão corporal no contexto de violência doméstica, tendo sido colocado em liberdade com a fixação de cautelares diversas da prisão e a fixação de medidas protetivas em favor da vítima. Prossegue relatando que em outras duas ocasiões o réu foi novamente preso em flagrante, entre outras razões, pelo descumprimento das medidas protetivas fixadas em favor da vítima. Destaca que na última vez em que foi preso (8/9/2021), teve a prisão em flagrante convertida em preventiva. Argumenta que no último dia de exercício antes do início do plantão judicial o juízo natural (Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Guará) concedeu ao réu a liberdade provisória cumulada com medidas cautelares diversas da prisão, por considerar que o período de afastamento social restou suficiente para a compreensão pelo réu da gravidade dos fatos e da necessidade de mudança de postura. Dessa decisão, interpôs Recurso em Sentido Estrito perante o juízo plantonista de primeiro grau. Fundamenta a necessidade de restabelecimento da prisão do réu, alegando que os motivos ensejadores da decisão que concedeu a liberdade provisória se sustentam em mero “achismo” da magistrada prolatora, uma vez não haver excesso de prazo na prisão, além do histórico de descumprimento de medidas protetivas de urgência pelo impetrado e da insuficiência da decretação de medidas cautelares diversas da prisão para conter a sua reiteração delitiva. Pede a concessão de medida liminar para que seja conferido efeito suspensivo ativo ao Recurso em Sentido Estrito interposto, ante a relevante fundamentação apresentada e o risco de ineficácia da tutela almejada. É a síntese do necessário. Decido. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Assim, possível a apreciação do pedido por este Plantonista. Nada obstante a gravidade das condutas imputadas ao réu nos autos da ação penal na origem, conforme relatado pelo Impetrante, a hipótese vertente não comporta o deferimento da liminar pleiteada, porquanto, em análise perfunctória da plausibilidade do pedido, encontra-se ausente, na espécie, direito líquido e certo a ser amparado pelo remédio constitucional ora impetrado. O mandado de segurança é ação constitucional cabível para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver receio de sofrê-la por parte de autoridade. Destarte, conquanto a jurisprudência tenha firmado o entendimento de que é possível a impetração de mandado de segurança em face de provimento jurisdicional do qual não caiba recurso com efeito suspensivo, a matéria posta (concessão de efeito suspensivo ativo a recurso em sentido estrito) encontra óbice na súmula 604 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: Súmula 604 – “Mandado de Segurança não se presta para atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério Público.” Assim, como o art. 584 do Código de Processo Penal não prevê a concessão de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra decisão que concede liberdade provisória, o pedido aparenta, novamente em análise meramente superficial, não ser albergado em direito líquido e certo, sendo o indeferimento da medida liminar medida que se impõe. Por todo o exposto, INDEFIRO a medida liminar pleiteada. Notifique-se a autoridade coatora a prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se a União para, querendo, ingressar no feito, nos termos do art. 7o, II, da Lei 12.016/2009. Intime-se, ainda, o terceiro interessado, réu na ação na origem, com a mesma finalidade. Corrija a Secretaria o polo passivo da ação, para que nele conste a autoridade indicada como coatora (Juízo da Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Guará). Publique-se. Intimem-se. Distribua-se oportunamente. Brasília, 18 de dezembro de 2021. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial